Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713869-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA REIS DE SOUZA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a restituir ao requerente a quantia de R$ 14.357,61 (quatorze mil trezentos cinquenta e sete reais e sessenta e um centavo), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada pacote e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (09.08.2023). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 53954477. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade judiciária. Intimada a juntar aos autos os documentos que comprovem a hipossuficiência declarada ou que junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo (ID 53956664), deixou transcorrer o prazo em branco, conforme certificado no ID 54244126. Por consequência, à míngua de documentação comprobatória ou manifestação do autor, indefiro os benefícios da gratuidade judiciária. Após o transcurso do prazo, o recorrente juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo (ID 54257618). O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora